Tribunal: STF
Processo: ARE 1304719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVER A DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM CUMPRIDAS PELO PODER EXECUTIVO DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. VERBA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – A devolução, a esta Corte, do conhecimento da matéria impugnada, passaria necessariamente pelo reexame fático probatório inviável na sede extraordinário, a teor da dicção do Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 



    II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida.



    III – Agravo interno desprovido.